Tribunal: TJSP
Processo: 1021279-47.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021279-47.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43442
Embargos de Declaração Cível No:
1021279-47.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargado: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargos de declaração. Repetição do
indébito. Correção monetária e juros de
mora. Correção monetária. Termo inicial.
Data de cada desconto indevido. Juros de
mora.
Data
da
citação.
Embargos
acolhidos, sem efeito modificativo.
Tokio Marine Seguradora S/A opôs embargos
de declaração contra o v. Acórdão de fls. 278/283, buscando
integração em relação à incidência de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre os valores a serem
restituídos pela instituição financeira.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos.
E isso porque o Acórdão embargado não
explicitou o termo inicial dos juros de mora nem da correção
monetária incidentes sobre os valores da restituição.
Caberá à fornecedora de energia restituir os
valores descontados indevidamente acrescidos de juros de
mora desde a data da citação, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil contratual art. 405 do Código Civil, e
de correção monetária, que constitui mera atualização de
valores, a partir da data do desembolso da quantia pela
seguradora.
O STJ a respeito decidiu:
“a
correção
monetária
visa
apenas
a
atualização do valor, procurando evitar o locupletamento
ilícito e injusto de quem quer que seja o credor ou devedor.
Ela constitui princípio jurídico aplicável a relações jurídicas
de todas as espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ,
REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU
01.02.93].
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INSUFICIÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO
REGRESSIVA
MOVIDA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
O
CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...)
III - Em caso de ação regressiva, ajuizada pela
seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da
correção monetária é a data do desembolso da quantia, já
que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...)”[AgRg no Ag 1010715/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/05/2009]
Assim, acolhem-se os declaratórios, para sanar
o vício da omissão, sem alteração do resultado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios, para assinalar o termo inicial dos juros de
mora e correção monetária, sem efeito modificativo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica